Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM POR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente o pedido contido na petição inicial e condenou a ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 4.984,90 (quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do extravio (6/7/2021) e acrescida de juros de mora 1% desde a data da citação.

3. Em suas razões, a requerida alega a inexistência de recibos e notas fiscais a demonstrar os danos materiais no valor pleiteado pela autora (R$ 4.984,90) e que, na hipótese de manutenção da sentença, a indenização deve se limitar aos parâmetros previstos na legislação específica. Sustenta que tampouco se comprovou o extravio da bagagem ou o preenchimento de formulário, nos termos estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Discorre que em virtude da não apresentação da etiqueta da bagagem, a autora foi cientificada que a empresa de transporte não se responsabilizaria, caso a mala não fosse localizada. Pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

4. Aplicam-se ao caso em apreço, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As provas constantes nos autos corroboram a veracidade das alegações da parte autora diante da existência de elementos suficientemente idôneos a demonstrar os fatos por ela narrados, especialmente o bilhete de passagem (ID 55284441), ) a reclamação realizada junto ao PROCON (ID 55284442) e as mensagens, encaminhadas pelo aplicativo WhatsApp, em que a recorrente afirma ter localizado a bagagem a autora na cidade de Goiânia e se compromete a encaminhar a mala à agência de Taguatinga para devolução (ID 55284445).

6. A ausência de formulário de extravio de bagagem não pode ser óbice ao pedido de indenização formulado pela consumidora porquanto as provas acostadas aos autos reforçam a alegação da recorrida de que a própria empresa logrou êxito em localizar a bagagem da autora, mas não procedeu à devolução (ID 55284525). Ao contrário do que afirma a recorrente, não há comprovação de que posteriormente se constatou que a mala encontrada não pertencia à autora. Destaco, ainda, que não há resposta nesse sentido encaminhada à consumidora que permaneceu aguardando orientação da empresa para recuperar sua bagagem, conforme mensagens de ID 55284525 anexadas pela própria ré em contestação.

7. No caso em apreço, restou comprovado a perda da bagagem da recorrida, evidenciando que o serviço prestado pela empresa de transporte foi defeituoso e não ofereceu a segurança que legitimamente se espera na prestação de seus serviços, notadamente porque a recorrente não comprovou causa excludente de sua responsabilidade, devendo arcar com a efetiva reparação dos danos materiais causados à consumidora.

8. Quanto ao valor arbitrado pela sentença a título de reparação por danos materiais, reputo que não deve prevalecer resolução da ANTT quanto à limitação do valor indenizatório, visto que o consumidor possui o direito à efetiva reparação de dano, de acordo com o disposto no art. 6o, inc. VI, do CDC.

9. Com base nos artigos 5o e 6o, da Lei 9.099/95, em apreciação das regras de experiência comum, considero o valor de R$ 4.984,90 coerente com o valor individual de cada bem listado na petição inicial. Ademais, os itens descritos são de uso corriqueiro, motivo pelo qual não subsiste a exigência de nota fiscal de compra, sob pena de inviabilizar a pretensão da consumidora.

10. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação.